Tribunal: TJES
Processo: 5005903-02.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005903-02.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KEILA FERRARI DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEILÃO DE VEÍCULO CLASSIFICADO COMO SUCATA SOB RESTRIÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da realização de leilão de motocicleta da parte autora, classificada como sucata, embora estivesse sob restrição judicial.

2.Decisão recorrida reconheceu a responsabilidade do órgão estadual, condenando-o a indenizar o valor de mercado do veículo, conforme tabela FIPE, e a pagar compensação por danos morais fixada em R$3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a realização de leilão de veículo com restrição judicial enseja responsabilidade do DETRAN/ES e, em caso afirmativo, se a indenização fixada comporta revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada à luz da teoria da asserção.

5. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

6. Restou incontroverso que o DETRAN/ES procedeu ao leilão do veículo mesmo havendo restrição judicial expressa, violando o princípio da legalidade e o devido processo legal.

7. A existência de anotação judicial é impeditivo absoluto para a realização do leilão, conforme dispõe a Resolução nº 331/2009 do CONTRAN.

8. A alegação de que o bem estava em estado de sucata não afasta a ilicitude, pois o veículo estava sob custódia judicial.

9. Presentes os requisitos da responsabilidade objetiva — conduta, dano e nexo causal —, subsiste o dever de indenizar.

10. Os valores fixados para as indenizações por danos materiais e morais são proporcionais, adequados e não comportam redução.

11. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES: sentença mantida pelos próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de leilão de veículo classificado como sucata, mas com restrição judicial registrada, configura conduta ilícita da Administração Pública. 2. Configurada a responsabilidade objetiva do Estado, é devida indenização por danos materiais e morais, independentemente da condição do bem.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005903-02.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KEILA FERRARI DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEILÃO DE VEÍCULO CLASSIFICADO COMO SUCATA SOB RESTRIÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da realização de leilão de motocicleta da parte autora, classificada como sucata, embora estivesse sob restrição judicial.

2.Decisão recorrida reconheceu a responsabilidade do órgão estadual, condenando-o a indenizar o valor de mercado do veículo, conforme tabela FIPE, e a pagar compensação por danos morais fixada em R$3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a realização de leilão de veículo com restrição judicial enseja responsabilidade do DETRAN/ES e, em caso afirmativo, se a indenização fixada comporta revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada à luz da teoria da asserção.

5. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

6. Restou incontroverso que o DETRAN/ES procedeu ao leilão do veículo mesmo havendo restrição judicial expressa, violando o princípio da legalidade e o devido processo legal.

7. A existência de anotação judicial é impeditivo absoluto para a realização do leilão, conforme dispõe a Resolução nº 331/2009 do CONTRAN.

8. A alegação de que o bem estava em estado de sucata não afasta a ilicitude, pois o veículo estava sob custódia judicial.

9. Presentes os requisitos da responsabilidade objetiva — conduta, dano e nexo causal —, subsiste o dever de indenizar.

10. Os valores fixados para as indenizações por danos materiais e morais são proporcionais, adequados e não comportam redução.

11. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES: sentença mantida pelos próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de leilão de veículo classificado como sucata, mas com restrição judicial registrada, configura conduta ilícita da Administração Pública. 2. Configurada a responsabilidade objetiva do Estado, é devida indenização por danos materiais e morais, independentemente da condição do bem.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
KEILA FERRARI DOS SANTOS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual a parte autora pleiteia indenização por danos materiais e morais, em razão da realização de leilão de sua motocicleta, classificada como sucata, sem autorização judicial.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11465691), cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
Julgo Procedente
o pedido autoral para:

1.
CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente ao da tabela FIPE para o veículo Honda/Biz 125, ano/modelo 2013, na data do leilão, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 43 do STJ, ambos pelos índices aplicáveis à fazenda pública;

2.
CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11465692), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que agiu em conformidade com o art. 328 do CTB. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, que a indenização considerasse as condições do veículo e os débitos incidentes sobre o bem.

Contrarrazões ao ID 11465693.

É o relatório.

VOTO

O DETRAN/ES é isento do recolhimento de preparo, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/13.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas conforme a narrativa inicial (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso, a pertinência subjetiva do DETRAN/ES decorre dos próprios fatos narrados na inicial, sendo a eventual responsabilização matéria de mérito.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do órgão de trânsito pelo leilão de veículo com anotação de restrição judicial. Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundada na teoria do risco administrativo. São requisitos para sua configuração: conduta estatal, dano e nexo causal.

No caso concreto, restou incontroverso que o DETRAN/ES promoveu o leilão da motocicleta da parte autora mesmo havendo restrição judicial registrada. Conforme bem observado na sentença:

O DETRAN/ES, ao proceder com o leilão do veículo sem observar a restrição judicial existente, agiu em flagrante desrespeito à ordem judicial e em clara violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal. O art. 328 do CTB, que estabelece prazo de 60 dias para leilão de veículos não reclamados, não se aplica, em hipótese alguma, a veículos sob restrição judicial.

Ademais, é crucial ressaltar que a Resolução nº 331 de 14 de agosto de 2009 do CONTRAN, que dispõe sobre uniformização do procedimento para realização de hasta pública dos veículos removidos, recolhidos e apreendidos, a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, estabelece em seu art. 3º, parágrafo único (...)

Esta resolução reforça inequivocamente a ilegalidade da conduta do DETRAN/ES, uma vez que o veículo em questão estava claramente envolvido em um processo criminal e sob custódia judicial, não podendo, portanto, ser levado a leilão até o esclarecimento junto ao juízo criminal competente.

A alegação do réu de que seguiu o procedimento legal para o leilão não prospera, uma vez que a existência da restrição judicial deveria ter sido um impedimento absoluto para qualquer procedimento de alienação, independentemente de prazos administrativos ou da ausência de manifestação do proprietário.

O fato de o veículo estar em estado de sucata, conforme alegado pelo réu, não justifica a inobservância da restrição judicial. Mesmo nessa condição, o veículo permanecia como evidência potencial para a investigação criminal em curso.

A alegação de que o veículo encontrava-se em estado de sucata não afasta o vício na conduta administrativa. Ainda que inapto para circulação, o bem estava sob custódia judicial, condição que impunha ao órgão de trânsito o dever de preservar sua integridade até deliberação do juízo competente.

Presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, persiste o dever de indenizar os danos materiais e morais. O valor arbitrado para ambos mostra-se adequado e proporcional, devendo ser mantido, pois cumpre a dupla função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

Quanto ao pedido subsidiário, não há nos autos comprovação de que os débitos incidentes sobre o bem superem o valor da indenização, razão pela qual não subsiste motivo para abatimento. Nada impede que o DETRAN/ES adote as medidas legais cabíveis para eventual cobrança.

Dessa forma, mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, com base no Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. O DETRAN/ES permanece isento do pagamento das custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/13.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)